Tribunal: TCU
Processo: 000.188/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Ampliação de Unidades Básicas de Saúde (no da TCE no sistema: 2179/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 161/2025-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Municipal de Saúde contra Brunno da Costa Galvão, ex-prefeito do Município de Igarapé Grande/MA (gestão 1o/1/2013 a 31/12/2016), e Teresa Barroso da Costa Galvão, ex-secretária municipal de saúde (de 14/5/2014 a 2/1/2017), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados a esse município, no âmbito do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 8964/2024-TCU-Primeira Câmara , de forma que: a.1) onde se lê: (...) "para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional:" b.1) leia-se: (...) para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: a.2) onde se lê: "VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Municipal de Saúde contra (...)." b.2) leia-se: VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra (...). 1. Processo TC- Processo 000.188/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Brunno da Costa Galvão (XXX.992.503-XX); Teresa Barroso da Costa Galvão (XXX.022.133-XX). 1.2. Unidade: Fundo Municipal de Saúde de Igarapé Grande. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: João Batista Bento Siqueira Filho (OAB-MA 17.216), Anna Caroline Barros Costa (OAB-MA 17.728) e outros, representando Teresa Barroso da Costa Galvão; João Batista Bento Siqueira Filho (OAB-MA 17.216), Anna Caroline Barros Costa (OAB-MA 17.728) e outros, representando Brunno da Costa Galvão. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.